Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714275-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORK LINK INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0724213-54.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante. Em suas razões recursais defende que sua atual situação financeira impõe a manutenção da gratuidade de justiça, destacando que não é necessário estado de miserabilidade para que seja deferida, mas sim impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar. Afirma que está impossibilitada de arcar com as custas e encargos processuais sem prejuízo e que a a conta bancária da empresa autora possui movimentação nula nos meses de fevereiro e março. Ressalta que no presente mês possui saldo provisionado de R$ 335.458,73 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas judiciais. Diz ser necessária a manutenção da gratuidade de justiça para que seja possível seu acesso ao Poder Judiciário. Defende que a jurisprudência tem entendido ser possível a concessão da justiça gratuita para casos semelhantes, situação em que não recolhe imposto de renda por estar abaixo da tabela e os rendimentos líquidos e tributáveis não ultrapassam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais. Colaciona jurisprudências e tese considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para a manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcreve-se em parte a decisão agravada, proferida no ID 188571668 dos autos de origem: O processo está em fase de saneamento e organização. Trata-se de ação revisional com pedido de exibição incidental de documentos ajuizada por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA em face de e BANCO VOTORANTIN S/A. Narra a petição inicial, em breve síntese, que a financeira ré teria ajuizado, em desfavor da autora WORK LINK INFORMATICA, a ação de execução n. 0701923-30.2023.8.07.0006, voltada à cobrança de dívida referente à cédula de crédito bancário n. 102.353-37, assinada em 30/10/2020, a qual é a renegociação do contrato no 488.601.145. Afirma a autora que, no entanto, identificou diversas abusividades contratuais que merecem revisão e recálculo judicial, tais como: a) capitalização ilegal de juros remuneratórios, diante ausência de apresentação da periodicidade (se anual, mensal ou diária); b) taxa de juros remuneratórios abusiva e uma vez e meia acima da média de mercado no período de normalidade contratual, eis que a taxa contratada foi de 1,2503% a.m. e a média de mercado era 0,947% a.m.; c) abusividade da Tarifa TAC (Tarifa de Abertura de Cadastro - Crédito), por não ser a primeira contratação do cliente junto à ré. Alega que diante das abusividades constatadas no período de normalidade há que se afastar a mora. Aponta que, com o objetivo de ter real conhecimento do endividamento e dos contratos em aberto, bem como revisar as abusividades dos últimos dez anos, recalcular o saldo e compensar com a dívida existente, notificou o réu para que ele apresentasse todos os contratos e extratos do referido período, entretanto, o requerido quedou-se inerte. Relata que há um incontroverso parcial de R$ R$ 766.672,76 e um controverso parcial de R$ 54.563,60. Pugna para que seja determinada, em sede de liminar, a suspensão do processo n. 0701923-30.2023.8.07.0006, assim como que o seu nome seja retirado dos cadastrados de inadimplentes (e que a ré fique proibida de reinserir o seu nome). Postula que a ré seja compelida a exibir incidentalmente os contratos, extratos bancários e fichas gráficas para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou de busca e apreensão nos computadores da agência. No mérito, para além da confirmação da liminar, requer seja: a) declarada a nulidade e a abusividade da taxa de juros remuneratórios, com a determinação de que sejam readequados para a média de mercado divulgada pelo BACEN; b) declarada a nulidade e abusividade da cláusula de capitalização de juros, e determinado o seu afastamento no recálculo da dívida, bem como seja vedada a incidência e a exclusão do recálculo de qualquer outra modalidade ou periodicidade de capitalização; c) declarada a nulidade e abusividade da cobrança da TAC, determinando-se a devolução ou abatimento do valor da referida tarifa da dívida do valor: R$ 16.000,00; d) afastada a mora e os seus encargos; e) determinada baixa do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito SERASA/SPC – SCR-SIS/BACEN. Pugna ainda pela concessão da justiça gratuita e aplicação do CDC, bem como pelo reconhecimento de conexão da presente demanda com a ação de execução n. 0701923-30.2023.8.07.0006. Emenda à inicial apresentada no ID 174101846. Juntou procuração ao ID 161458353. Decisão de ID 161643696 declarando a incompetência deste Juízo em razão da conexão destes autos com os autos de no 0701923-30.2023.8.07.0006, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, bem como determinando a remessa do processo para aquele Juízo, que, por sua vez, suscitou conflito de competência. A instância revisora fixou a competência deste Juízo (ID 167192329). A decisão de ID 174368838 deferiu à autora a justiça gratuita, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a citação do réu. A autora interpôs o AGI 0748139-67.2023.8.07.0000 em face dessa decisão, no entanto, o mencionado recurso foi improvido, conforme Ofício de ID180971547. Citado, o réu apresentou contestação no ID 176772354. Preliminarmente, argui a inépcia da inicial ante a ausência de depósito judicial do valor incontroverso do débito. Impugna o valor da causa, ao argumento de que este deve considerar o valor do contrato (R$ 800.000,00) ou, no mínimo, o valor que a autora reconhece como sendo incontroverso da dívida, qual seja, R$ 766.672,76. Também impugna a concessão de justiça gratuita à autora. Suscita a necessidade de apresentação dos atos constitutivos da empresa autora, uma vez que tais documentos não acompanham a inicia. Alega a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta que apenas um contrato foi firmado entre as partes, justamente aquele objeto da ação executiva, que é o mesmo objeto desta ação. Aduz que a referida avença não é uma renegociação de dívida, mas ampara-se no Programa Emergencial de Acesso a Crédito na Modalidade de Garantia (PEAC-FGI), instituído através da Medida Provisória no 975, de 01.06.2020, convertida na Lei no 14.042, de 19/08/2020. Explica que o mencionado programa foi criado pelo governo federal para socorrer sociedades empresariais vítimas da paralisação ou diminuição de suas atividades em decorrência da pandemia da COVID 19. Defende a legalidade da capitalização efetuada, esclarecendo que o contrato entabulado prevê taxa mensal (item 3.5, Preâmbulo) e anual (item 3.4, Preâmbulo) de juros, as quais entende não serem abusivas. Aduz que a TAC pactuada é legal, destacando que as limitações indicadas pela autora não são aplicáveis a serviços prestados por pessoas jurídicas. Afirma que é equivocado o entendimento da autora, no sentido de que a TAC somente poderia ser cobrada uma única vez, porque a cada contratação, especialmente envolvendo valores vultosos, como é necessária pesquisa sobre a capacidade de endividamento da empresa no momento da contratação. Ressalta ainda que inexiste outro contrato firmado entre as partes. Sustenta que não há ilegalidades no contrato objeto da demanda, de modo que não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora. Ao final, postula pela total improcedência dos pedidos autorais. A representação processual do réu está regular, conforme documento de ID 176773855. Réplica apresentada no ID 180135474. Em relação à preliminar de inépcia, alega que a ausência imediata do depósito em juízo não prejudica a análise do mérito da demanda, notadamente quando as circunstâncias financeiras temporárias obstam a realização imediata do depósito integral. Nesse sentido, requer a Autora a antecipação dos efeitos da tutela para que não seja indeferida a inicial com base na suposta inaptidão. No que tange à impugnação ao valor da causa, pontua que enquadra sua pretensão no escopo do art. 292, II, primeira parte, do CPC, pois atribuiu à causa o valor do ato jurídico que se pretende revisar (R$ 54.563,60). De igual modo, rechaça a impugnação à justiça gratuita. No mais, reitera os pedidos e alegações formulados na inicial. Por meio do despacho de ID 182251768, as partes foram instadas a informarem as provas que pretendiam produzir. Em relação ao referido expediente, apenas o réu se manifestou, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 182694257). É o relatório. Decido. Passo à análise das preliminares arguidas. (...) - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Resolvo a questão processual referente à impugnação à gratuidade judiciária. A parte ré impugna a concessão da gratuidade judiciária à parte autora. Em melhor análise aos documentos apresentados pela autora, observo que eles, de fato, não são hábeis a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Verifico que a sociedade empresária autora conta com vultoso capital social, na monta de seis milhões de reais (ID 176781875), não existindo nenhum documento nos autos que comprove a alegada hipossuficiência financeira. Quanto ao extrato juntado ao ID 174101855, ele refere-se à conta corrente do sócio, sendo, pois, inidôneo a atestar a situação patrimonial da pessoa jurídica autora. Em relação aos extratos constantes nos IDs 174101857, 174101858, 174101860, não há qualquer indicação de quem é o titular das contas às quais os mencionados documentos se referem, de modo que também não podem ser utilizados para subsidiar a concessão da benesse da justiça gratuita. Ressalto que também não foram apresentados balancetes ou outros documentos contábeis que comprovem a situação deficitária. Entendo que, dessa forma, revendo o posicionamento anteriormente adotado no ID 174368838, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não houve comprovação clara e adequada acerca da alegada hipossuficiência financeira. REVOGO, com isso, os benefícios da gratuidade de justiça outrora concedidos à WORK LINK INFORMATICA LTDA. À Secretaria para que retifique o cadastro. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora promova o recolhimento das custas de ingresso, em face da revogação da gratuidade de justiça. Somente após, tornem conclusos. Conforme relatado, insurge-se a agravante em face da decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica ou cooperativa, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício, deixando claro em seu artigo 4o que: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, como no caso em análise, entendo imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça. No caso em análise, a agravante não apresentou demonstrações de resultado do exercício financeiro, balanço patrimonial ou qualquer documento contábil para demonstrar que faz jus ao benefício. Cabe ressaltar que os extratos juntados no corpo da petição do agravo de instrumento não trazem sequer identificação, sendo inaptos a comprovar qualquer alegação da agravante. Trago julgado no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. In casu, a parte agravante não juntou aos autos declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, nem trouxe outros elementos cognoscíveis aptos a robustecer seu pleito, a despeito de facultada oportunidade para tanto. 3. Desse modo, em razão do não cumprimento do encargo probatório em grau satisfatório (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 373, I), considerando que não restou efetivamente demonstrada a hipossuficiência alegada, o que se mostra em dissonância com a Súmula n. 481/STJ, não vislumbro motivo apto a infirmar a decisão ora combatida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1716551, 07066331420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a mera alegação de não possuir movimentação bancária e estar com o saldo aprovisionado não constitui fundamento suficiente para a concessão do benefício, pois a continuidade do exercício de suas atividades pode viabilizar o pagamento das custas. Outrossim, a situação do sócio não deve ser confundida com a da própria empresa e qualquer documentação relativa à sua situação financeira não pode ser utilizado para comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica. E, como ressaltado na decisão agravada, a sociedade empresária autora conta com vultoso capital social, na monta de seis milhões de reais (ID 176781875 dos autos de origem), não existindo nenhum documento nos autos que comprove a alegada hipossuficiência financeira. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 2. No caso em exame, o Sindicato autor da ação rescisória demonstra possuir despesas mensais superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se vê do documento de fls. 852/856. Por outro lado, não há nas mais de 700 páginas juntadas pelo agravante (fls. 903/1613) informações precisas sobre as receitas do autor, necessárias para se comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Nota-se dos documentos juntados que o agravante tem despesas em valores extremamente elevados, o que leva a crer que deve possuir receitas compatíveis para fazer frente a tais despesas. Em que pese alegar não ter condições de arcar com as custas do processo, tal fato não foi demonstrado em tais documentos. 3. Deixa-se de fixar a multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do NCPC, tendo em vista que o agravado não foi citado para apresentar contraminuta ao Agravo Interno, sendo certo que eventual condenação representaria para ele manifesto enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.990661, 20160020354216ARC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403) Nessa mesma linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil em consonância ao estatuído pela Constituição Federal no seu art. 5o, LXXIV. 2. É possível a concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado na Súmula no 481. 3. O benefício da justiça gratuita deve ser negado se a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o alegado estado de necessidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1122711, 07092095320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de abril de 2024 19:08:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador